Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701984-06.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MAURO AUGUSTO DA SILVA, RONEILA CYNTIA BACRY BRASIL DA SILVA, LEILA BACRY BRASIL, RONALDO ANDRE BACRY BRASIL, VINICIUS MATHEUS SILVA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Homologo a desistência da “Petição Cível” e do agravo interno. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito